Tribunal: TJDFT
Processo: 0710879-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0710879-53.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VICENTE DE PAULO DIAS SOARES DA COSTA AGRAVADO: ANA CECILIA LEAO OSORIO, MURILO DE OLIVEIRA MACHADO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ================== Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por VICENTE DE PAULO DIAS SOARES DA COSTA, contra a r. decisão (ID 148835320, dos autos de origem) proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de imissão na posse (Proc. 0702091-29.2023.8.07.0007) ajuizada por ANA CECILIA LEÃO OSORIO MACHADO e MURILO DE OLIVEIRA MACHADO, ora agravados, deferiu “o pedido de tutela de urgência para imitir a parte autora na posse do imóvel constituído pelo Apartamento no 209, da Projeção 03, do bloco “C” (Edifício Milão), da QNL 17 de Taguatinga Norte – DF, objeto da matrícula n. 142116, do Cartório do 3o Ofício de Imóveis do DF, e determinar a imediata desocupação do referido imóvel.” Inicialmente, a parte agravante pleiteia a concessão da gratuidade de justiça. Alega, em síntese, que nos autos de origem foi ajuizada ação de imissão na posse c/c indenização por danos materiais e com pedido de tutela de urgência, devido a aquisição do apartamento no 209, da Projeção 03, do bloco “C” (Edifício Milão), da QNL 17 de Taguatinga Norte – DF, em dezembro de 2022, pelos autores em face da EMGEA – EMPRESA GESTEORA DE ATIVOS. Afirma ter ajuizado ação para revisão contratual, na Justiça Federal, em face da Caixa Econômica Federal – CEF, da Empresa Gestora de Ativos S.A – EMGEA e Elma Carolina Pires, com intuito de promover a regular quitação do imóvel. Assevera que o bem imóvel em comento foi adquirido pela Senhora Elma Carolina Pires, a qual financiou o imóvel por meio do Sistema Financeiro Habitacional. Entretanto, o agravante alega ter a posse direta do referido bem, porquanto o adquiriu por meio de contrato particular, conhecido como “contrato de gaveta”. Sustenta que, por meio do referido contrato, foi dado como valor total da compra do imóvel a quantia de R$ 24.427,40 (vinte e quatro mil, quatrocentos e vinte e sete reais e quarenta centavos), sendo R$ 15.887,12 (quinze mil, oitocentos e oitenta e sete reais e doze centavos) referente ao valor do financiamento pela Caixa Econômica e o restante, qual seja a quantia de R$ 8.540,28 (oito mil, quinhentos e quarenta reais e vinte oito centavos), quitados a título de sinal. Assim, o prazo pactuado para pagamento do financiamento pelo agravante foi de 240 meses, ou seja, 20 anos. Ressalta que, após o pagamento da última parcela, foi surpreendido com saldo devedor no valor de R$ 16.247,76 (dezesseis mil, duzentos e quarenta e sete reais e setenta e seis centavos), ante prorrogação contratual instituída pela Caixa Econômica, desconhecida pelo agravante. Afirma que, ante o referido débito, o bem foi alienado e que, por esse motivo, o recorrente ajuizou ação na Justiça Federal para quitar o imóvel, de modo que nada foi resolvido até o momento. Alerta nunca ter sido notificado acerca da adjudicação do bem e que não foi repassado qualquer valor pela Caixa Econômica quando da venda do imóvel. Destaca ter buscado a Certidão de Ônus do Imóvel, momento em que constatou que o bem objeto dos autos de origem foi adjudicado pela Empresa Gestora de Ativos – EMGEA, em 19 de julho de 2019, no valor de R$ 24.216,20 (vinte e quatro mil e duzentos e dezesseis reais e vinte centavos). Assim, afirma ter tentado contactar a empresa para quitar o saldo e não obteve resposta. Alega, também, a ausência de qualquer notificação para que pudesse purgar a mora e reaver o bem. Requer, assim, seja deferida a tutela de urgência, com a reforma da decisão agravada, a fim de “manter o Agravante na posse direta do imóvel, localizado na Apartamento no 209, da Projeção 03, do bloco “C” (Edifício Milão), da QNL 17 de Taguatinga Norte – DF, objeto dessa demanda e usufruir do direito de moradia até que seja julgado o mérito dessa ação e das ações na Justiça Federal.”, o que pretende ver confirmado no mérito. Proferido despacho (ID 45078246) para que a parte agravante se manifestasse acerca do pedido de gratuidade de justiça, o qual foi devidamente atendido ao ID 45483917. É o relatório. Decido. 1 – Da gratuidade de justiça O art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal[1] dispõe que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem sua hipossuficiência financeira. Logo, incumbe a quem postula a benesse a demonstração da mínima plausibilidade à alegação da insuficiência de recursos para seu sustento e de sua família, no caso das pessoas físicas, e para manutenção da atividade realizada, ao tratar de pessoas jurídicas. Em análise superficial, no caso, se vislumbram presentes os requisitos autorizadores da concessão da gratuidade de justiça somente com relação às custas do presente recurso interposto nos termos do art. 98, § 5o e do art. 99, § 7o, ambos do Código de Processo Civil[2]. Da análise dos autos, consoante contracheques trazidos pelo agravante, correspondentes aos meses de dezembro de 2022, bem como aos meses de fevereiro e março, ambos de 2023, observa-se que a parte auferiu rendimentos mensais que giram em torno de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) – Ids 45483919, 45483920 e 45483921. Oportuno salientar que há entendimento da possibilidade, na aferição da hipossuficiência econômica, de se tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 (cinco) salários-mínimos. Conforme a medida provisória 1.143, de 12 de dezembro de 2022, o salário-mínimo vigente é de R$1.302,00 (mil e trezentos e dois reais), com o que chegaria ao parâmetro de R$ 6.510,00 (seis mil e quinhentos e dez reais) como sendo o teto acima mencionado. Desse modo, por ter sido demonstrada concretamente a alegada insuficiência de recursos financeiros para arcar com as custas recursais, é de rigor o deferimento do pleito de concessão de gratuidade de justiça formulado pelo agravante. Ressalte-se que o presente deferimento atende apenas ao presente recurso de agravo de instrumento interposto, não sendo passível de aplicação nos demais atos processuais, visto que ainda será apreciado o mérito do pleito pelo colegiado da 1a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Logo, defere-se o pedido de concessão da gratuidade de justiça requerido pelo agravante apenas com relação ao presente recurso interposto. 2 – Do pedido de antecipação da tutela recursal Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Na hipótese dos autos, verifica-se que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. Trata-se, na origem, de ação de imissão na posse em que a parte a agravada, ora autora, requereu concessão de liminar a fim de que fosse imitida na posse do imóvel descrito na peça inaugural, ao argumento de que o comprou da EMGEA - Empresa Gestora de Ativos, e o ocupante do imóvel, ora agravante, se recusava a desocupá-lo. Assim, a parte autora, ora agravada, requereu a concessão de liminar inaudita altera parte, para que a parte ré desocupasse o imóvel, a qual foi deferida nos seguintes termos: (ID 148835320 – autos de origem) (...) Cuida-se de pedido de concessão de liminar na qual a parte autora pretende ser imitida na posse do imóvel descrito na inicial, em razão de que o comprou da EMGEA - Empresa Gestora de Ativos, mas os ocupantes do imóvel se recusam a desocupá-lo. Com efeito, o pedido de tutela de urgência somente pode ser acolhido quando, nos termos do artigo 300 do CPC/2015, se acha configurada a probabilidade do direito alegado e o perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo. Segundo a doutrina, ao eleger o “conceito de probabilidade do direito”, “... o legislador adscreveu ao conceito de probabilidade uma ‘função pragmática’: autorizar o juiz a conceder ‘tutelas provisórias’ com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato). A probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder ‘tutela provisória’.” (MARINONI, Luiz Guilherme et alii, Novo curso de processo civil, vol. 2, São Paulo, RT, 2015, p. 203) No que concerne ao requisito do “perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo”, a doutrina ensina que: “O risco está relacionado com a efetividade da tutela jurisdicional, mas, indiretamente, diz respeito ao próprio direito material, subjetivo ou potestativo. Está vinculado à duração do processo e à impossibilidade de a providência jurisdicional, cuja eficácia esteja em risco, ser emitida imediatamente. O risco a ser combatido pela medida urgente diz respeito à utilidade que a tutela definitiva representa o titular do direito. Isso quer dizer que o espaço de tempo compreendido entre o fato da vida, em razão do qual se tornou necessária a intervenção judicial, e a tutela jurisdicional, destinada a proteger efetivamente o direito, pode torná-la praticamente ineficaz. Nesse período podem ocorrer fatos que comprometam sua atuação efetiva. É o fenômeno que a doutrina italiana denomina de período da infruttuosità.” (BUENO, Cássio Scarpinella (coord.), Comentários ao código de processo civil, São Paulo, Saraiva, 2017, p. 931-932). De fato, ao menos em cognição superficial, há elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado pela parte autora, demonstrado pela certidão de matrícula do imóvel (id 148665599), em que consta a ocorrência da consolidação da propriedade imobiliária em favor da EMGEA – Empresa Gestora de Ativos-, e a compra e venda do imóvel pela parte autora, em que fica evidenciada a aquisição do bem pelos autores. E o perigo de dano consiste na violação ao direito da parte autora de usar, gozar e dispor da coisa (art. 1.228, CC), porquanto está sendo privada, senão, de dar a devida destinação econômica ao imóvel, alugando-o a terceiros, ao menos do uso e gozo do bem para utilizá-lo como moradia, direito constitucionalmente consagrado (art. 6o, CF/88). Ante o exposto, defiro o pedido de tutela de urgência para imitir a parte autora na posse do imóvel constituído pelo Apartamento no 209, da Projeção 03, do bloco “C” (Edifício Milão), da QNL 17 de Taguatinga Norte – DF, objeto da matrícula n. 142116, do Cartório do 3o Ofício de Imóveis do DF, e determinar a imediata desocupação do referido imóvel. (...) (Grifou-se) Daí, a interposição do presente recurso. Extrai-se dos autos de referência que os agravados adquiriram da EMGEA – Empresa Gestora de Ativos o apartamento no 209, da Projeção 03, do bloco “C” (Edifício Milão), da QNL 17 de Taguatinga Norte – DF, conforme escritura devidamente registrada na matrícula do imóvel (ID 148665599). Observa-se que o imóvel objeto do litígio foi transferido para a empresa EMGEA no dia 17/10/2019, após execução extrajudicial de hipoteca. Ressalta-se, inicialmente, que a ação de imissão na posse tem previsão no art. 1.228 do Código Civil, o qual preceitua que “o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.” Logo, para a imissão na posse, deve-se demonstrar a presença de três requisitos, quais sejam i) domínio sobre o bem; ii) posse injusta de quem o detenha; e iii) perfeita caracterização do bem imóvel, qual seja sua individualização. No caso dos autos de origem, observa-se que estão presentes todos os requisitos. De um lado, nota-se que o domínio sobre o bem e sua perfeita caracterização estão devidamente comprovados por meio da escritura pública (ID 148665599). De outro, a posse injusta do bem se caracteriza pela notificação extrajudicial do possuidor para que desocupasse o imóvel, o que não foi prontamente atendido no prazo de 30 dias, vencendo-se, então, o prazo para a entrega do bem (ID 148665600). Salienta-se, ainda, que o art. 1.245 do Código Civil, dispõe que a transferência da propriedade imobiliária se efetiva com a transcrição do título no registro de imóveis. Ademais, o §2o do mencionado artigo prevê que se deve privilegiar o registro imobiliário como forma de aquisição da propriedade, garantindo-lhe plena e imediata eficácia. Confira-se: Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis. § 1o Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel. § 2o Enquanto não se promover, por meio de ação própria, a decretação de invalidade do registro, e o respectivo cancelamento, o adquirente continua a ser havido como dono do imóvel. Nesse sentido, observa-se a que compra e venda do imóvel realizado pelos agravados e seu registro na respectiva matrícula constituem atos jurídicos perfeitos, os quais produzem efeitos imediatos, de sorte que é lícito à parte agravada, legítima proprietária, perseguir, por meio da ação de imissão na posse, a vinculação da posse à propriedade. Em que pese o agravante alegar ter proposto ação perante a Justiça Federal, deve-se destacar que c. o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a ação anulatória ajuizada perante a Justiça Federal, em desfavor da Caixa Econômica Federal, não caracteriza prejudicialidade externa em relação à ação de imissão de posse, motivo pelo qual não há que se falar em suspensão deste feito até o trânsito em julgado da referida ação. A propósito, confira-se entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça e desta e. Corte: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. SOBRESTAMENTO DO FEITO. TRIBUNAL A QUO ENTENDEU QUE NÃO HOUVE PREJUDICIALIDADE. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O STJ possui entendimento consolidado de que "o art. 265, IV, 'a', do CPC/73, não impõe o sobrestamento de ação de imissão de posse enquanto se discute, em outro feito, a anulação de ato de transferência de domínio" (REsp 108.746/SP, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, DJ de 02.3.1998). Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 744.119/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/4/2019, DJe de 8/5/2019.) AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO AGRAVADA. INDEFERIMENTO. SUSPENSÃO PROCESSUAL. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. NÃO PREVISÃO. TEMA 988 DO STJ. URGÊNCIA. NÃO VERIFICADA. BEM IMÓVEL. IMISSÃO NA POSSE. AÇÃO ANULATÓRIA. JUSTIÇA FEDERAL. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. NÃO CARACTERIZADA. (...) 3. Nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a ação anulatória ajuizada perante a Justiça Federal em desfavor da Caixa Econômica Federal, não caracteriza prejudicialidade externa em relação à ação de imissão na posse, o que afasta a pretensão de suspensão do feito até o trânsito em julgado daquela ação. 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1436377, 07133342520228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2022, publicado no DJE: 20/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) (...) 1. "Para manejar Ação de Imissão de Posse basta a comprovação do justo título de propriedade do imóvel, ausência do exercício da posse sobre o bem e a posse injusta exercida pela parte adversa." (Acórdão 1336747, 07484973720208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 11/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). 2. É ampla a jurisprudência no sentido de que não há prejudicialidade externa entre a ação de imissão de posse e a ação anulatória do leilão do mesmo bem. (...) (Acórdão 1438193, 07062284420208070012, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2022, publicado no DJE: 26/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo Órgão Colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do Código de Processo Civil, INDEFERE-SE a liminar. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 10 de abril de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 5o. LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; [2] Art. 98 (...) § 5o A gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento. Art. 99 (...) § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento.